Tribunal: TJES
Processo: 5000392-66.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000392-66.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: TATIANE MARDEGAN BERNARDO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000392-66.2019.8.08.0040

Recorrente: BANCO ORIGINAL S/A

Recorrida: TATIANE MARDEGAN BERNARDO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
AFIRMA A PARTE AUTORA QUE TRANSFERIU DETERMINADO VALOR PARA SUA CONTA NO BANCO REQUERIDO, PARA QUE TAL VALOR FOSSE UTILIZADO EM SUA VIAGEM PARA LONDRES, ATRAVÉS DE SEU CARTÃO NA MODALIDADE DÉBITO. RELATA QUE DIAS ANTES DA VIAGEM, LIGOU PARA O REQUERIDO PARA SE CERTIFICAR DE QUE SEU CARTÃO INTERNACIONAL ESTAVA HABILITADO, DEIXANDO CLARO QUE VIAJARIA PARA A EUROPA, TENDO A PARTE REQUERIDA CONFIRMADO. ACRESCENTA QUE TAMBÉM REGISTROU NO APLICATIVO DO RÉU O AVISO DE QUE ENTRE AS DATAS 10/10/2019 A 31/10/2019 ESTARIA EM VIAGEM INTERNACIONAL. ENTRETANTO, PARA SUA SURPRESA, AO TENTAR UTILIZAR O CARTÃO DURANTE A VIAGEM, FOI SURPREENDIDA COM A MENSAGEM DE QUE SEU CARTÃO PODERIA REALIZAR COMPRAS INTERNACIONAIS, EXCETO NA EUROPA. SENDO ASSIM, PRETENDE A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, sem maiores delongas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
condenar
o Requerido ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial em favor da Autora, no importe de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) até a data da presente (Súmula 362 do STJ), quando deverá passar a ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic.
DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, conforme dicção do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
SUSTENTA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, PUGNA SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA PARA AFASTAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL EM FACE DO BANCO RECORRENTE. SUBSIDIARIAMENTE, ALMEJA A MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO AO RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO RÉU.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES É DE CONSUMO, SENDO FORMADA DE UM LADO POR UM FORNECEDOR DE SERVIÇOS (ART. 3º DO CDC) E DE OUTRO LADO PELO CONSUMIDOR (ART. 2º DO CDC). EM FAVOR DO CONSUMIDOR INCIDE A PRESUNÇÃO DOS FATOS POR ELE NARRADOS (ART. 4º, I E III DO CDC), BEM COMO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII DO CDC) QUANDO SE VERIFICAREM A HIPOSSUFICIÊNCIA E A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ACONTECE QUE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PARTE REQUERENTE DA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, POIS, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 373, I, DO CPC, CABE AO REQUERENTE O ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. POR SUA VEZ, CABE AO REQUERIDO APRESENTAR OS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO REQUERENTE, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. QUANTO AO DANO MORAL, ESTE SOMENTE É DEVIDO QUANDO COMPROVADO QUE HOUVE UM ATO ILÍCITO DO QUAL RESULTOU DANO, E QUE HAJA NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO E O RESULTADO. O MERO DISSABOR NÃO AUTORIZA O PLEITO DE DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE DIRIGE. NO CASO
SUB

JUDICE
O DANO MORAL RESTA CARACTERIZADO. EXPLICO. AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS DEMONSTRAM, E CONSTITUI FATO INCONTROVERSO, QUE A PARTE AUTORA TEVE O SEU CARTÃO, NA MODALIDADE DÉBITO, RECUSADO EM TRANSAÇÕES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS, MESMO HAVENDO SALDO PARA TANTO E AUTORIZADO A UTILIZAÇÃO DE FORMA ANTECIPADA JUNTO AO REQUERIDO VIA APLICATIVO DO BANCO E LIGAÇÃO TELEFÔNICA. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO ALEGA A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DANOS MORAIS. DESSARTE, EM QUE PESE OS ARGUMENTOS TECIDOS PELA PARTE RÉ EM SEU RECURSO, NÃO VEJO MOTIVOS PARA DESCORTINAR O ENTENDIMENTO JÁ PERFILHADO PELO MAGISTRADO PRIMEVO, UMA VEZ QUE, CONFORME BEM PONTUADO NA R. SENTENÇA,
“Em que pese o Banco requerido afirmar que não houve falha no serviço por ele prestado, já que a autora quem teria deixado de habilitar o “aviso de viagem”, a captura de tela contida à fl. 02 do ID 3914988 em nada confirma sua alegação. Poderia ter apresentado algum documento claro acerca da não habilitação do serviço ou a ligação em que supostamente não houve a conversa com funcionário da requerida acerca da utilização do cartão na Europa, o que não o fez, sendo este o ônus que lhe incubia, conforme artigo 374, II, do CPC”.
COMO SE DEPREENDE DOS AUTOS, O REQUERIDO NÃO CUMPRIU COM O SEU DEVER DE RESPONDER A DEMANDA DA CONSUMIDORA, QUE VISUALIZOU A FALHA NA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NA MODALIDADE DÉBITO, MESMO HAVENDO O DEVIDO SALDO PARA TANTO, O QUE CONFIGURA UM DEFEITO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CABENDO AO FORNECEDOR REPARAR OS DANOS DELE RESULTANTES, COMO NESTE CASO, EM QUE RESULTA EVIDENTE O SERVIÇO DEFEITUOSO PRESTADO PELO REQUERIDO. A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS AMOLDA-SE À TEORIA DO RISCO PROFISSIONAL, DESCRITA NO CAPUT DO ART. 14 DO CDC. SEGUNDO ESSA TEORIA, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS FICA OBRIGADO A SUPORTAR OS RISCOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS EXERCIDAS, INDEPENDENTEMENTE DA AFERIÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO CULPOSO PARA A CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. SEM QUE O RÉU TENHA COMPROVADO A INEXISTÊNCIA DA NÃO HABILITAÇÃO DO SERVIÇO OU A EXCLUDENTE DE SUA RESPONSABILIDADE PELA CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIROS, É DE RIGOR QUE VENHA A INDENIZAR A AUTORA PELOS DANOS SOFRIDOS. SEGUE PRECEDENTE:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Cartão de crédito. Prévio desbloqueio para uso internacional. Recusa da autorização do cartão quando da tentativa de pagamento de despesas durante viagem do autor ao exterior. Ausência de esclarecimentos acerca da razão do bloqueio. Falha na prestação do serviço bancário configurada
. Sentença de parcial procedência mantida e confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP, para a instituição financeira. Recurso do autor parcialmente acolhido e apelo do réu desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1024984-07.2019.8.26.0506; Rel. Flávio Cunha da Silva; 38a Câmara de Direito Privado; j. 14/05/2021).
A CONDUTA OMISSIVA DO BANCO EM RESOLVER O PROBLEMA ACARRETOU TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS PARA A REQUERENTE QUE EXTRAPOLARAM O MERO DISSABOR COTIDIANO. SEGUE-SE QUE A INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS MORAIS DEVE SER FIXADA DE MANEIRA EQUITATIVA E MODERADA, OBSERVANDO AS PECULIARIDADES DE CADA CASO, PARA QUE NÃO SE TENHA A DOR COMO INSTRUMENTO DE CAPTAÇÃO DE VANTAGEM. O MONTANTE INDENIZATÓRIO NÃO PODE SER IRRISÓRIO, SOB PENA DE NÃO SERVIR AO CUMPRIMENTO DE SEU OBJETIVO ESPECÍFICO. NEM PODE SER EXCESSIVAMENTE ELEVADO, DE MODO A PROPICIAR ENRIQUECIMENTO. DEVE SER EQUILIBRADO, PORQUE TEM FINALIDADE COMPENSATÓRIA.
NESSA LINHA,
ENTENDO POR MANTER O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO NA ORIGEM, QUE DENTRO DOS CRITÉRIOS POR ELE ADOTADOS, OBEDECEU A RAZOABILIDADE, A PROPORCIONALIDADE, A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SOB ESSA MOTIVAÇÃO, A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NÃO MERECE EMENDAS OU REPAROS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)